Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-14.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Partes que mantiveram união estável, judicialmente reconhecida com a determinação de partilha dos bens. Partes que não juntaram as matrículas dos imóveis indicados na inicial. Extinção do condomínio instituído sobre os direitos dos imóveis. Apelante que exerce a posse exclusiva

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Partes que mantiveram união estável, judicialmente reconhecida com a determinação de partilha dos bens. Partes que não juntaram as matrículas dos imóveis indicados na inicial. Extinção do condomínio instituído sobre os direitos dos imóveis. Apelante que exerce a posse exclusiva de um dos imóveis, possibilitando o arbitramento de aluguel. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.